Tribunal: TJES
Processo: 5006122-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006122-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: MIGUEL DE SOUZA SANTANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006122-97.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
RECORRIDO:
MIGUEL DE SOUZA SANTANA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se a instituição financeira recorrente deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes de compras realizadas com cartão de crédito furtado do recorrido, após o roubo de sua residência, fato devidamente comprovado por boletim de ocorrência e atendimento hospitalar. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade, sob o argumento de que a transação foi realizada mediante uso de senha pessoal, configurando culpa exclusiva de terceiros.

2. Todavia, a análise dos autos evidencia que a instituição financeira não demonstrou ter adotado mecanismos eficazes de segurança capazes de evitar a utilização indevida do cartão após o furto. A documentação juntada, especialmente o boletim de ocorrência e os comprovantes de compra, comprovam que o recorrido foi vítima de evento externo e, mesmo após contestar administrativamente as transações, houve refaturamento dos valores pela administradora, evidenciando falha na prestação do serviço.

3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, somente podendo ser exonerado se provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso concreto. Ademais, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. A responsabilidade da recorrente decorre, portanto, da falha no dever de segurança e vigilância, inerente à atividade econômica que desenvolve. O consumidor, ao contratar serviços de crédito, espera que a instituição possua sistemas de monitoramento que detectem movimentações atípicas, principalmente quando comunicada a ocorrência de furto.

5. Configurado o dano material no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), corretamente reconhecido na sentença, deve ser mantida a condenação com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, em observância à Lei Federal nº 14.905/2024, que alterou o §1º do artigo 406 do Código Civil.

6. O dano moral, por sua vez, também se mostra caracterizado, uma vez que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento cotidiano. O recorrido, além de vítima de roubo e agressões físicas, foi compelido a arcar novamente com valor indevidamente refaturado, mesmo após comunicar o furto e apresentar as provas cabíveis. Tal conduta revela descaso e desprezo com os direitos do consumidor, configurando abalo moral indenizável. O quantum fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação, inexistindo motivo para sua redução ou majoração.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)